Tribunal: TJSP
Processo: 3001445-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO
Possível compensar verba honorária decorrente da sucumbência na ação principal com a fixada no acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença contra o HCFMUSP. Irrelevante dependa o crédito do autor de precatório. Honorários não constituem direito autônomo do procurador do ente público, confundindo-se credor e devedor de obrigações pendentes. Precedentes.
Recurso

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO
Possível compensar verba honorária decorrente da sucumbência na ação principal com a fixada no acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença contra o HCFMUSP. Irrelevante dependa o crédito do autor de precatório. Honorários não constituem direito autônomo do procurador do ente público, confundindo-se credor e devedor de obrigações pendentes. Precedentes.
Recurso não provido.